Tribunal: TJES
Processo: 5014642-79.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços Hospitalares; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014642-79.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: TAMARA SOFIA GUANAES SILVA ROSETTI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXAME. “RESSONÂNCIA MAGNÉTICA”. ROL DA ANS. COBERTURA PREVISTA PARA TRATAMENTO ORTOPÉDICO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DESIMPORTÂNCIA DO ROL DA ANS. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. CARÁTER DE URGÊNCIA NÃO COMPROVADO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXAME. “RESSONÂNCIA MAGNÉTICA”. ROL DA ANS. COBERTURA PREVISTA PARA TRATAMENTO ORTOPÉDICO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DESIMPORTÂNCIA DO ROL DA ANS. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. CARÁTER DE URGÊNCIA NÃO COMPROVADO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5014642-79.2024.8.08.0024

Recorrente: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorrido: TAMARA SOFIA GUANAES SILVA ROSETT

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

RELATOR - DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
verifico que o recorrente sustenta:
a)

que a negativa da recorrente se caracterizou como regular, em face da observância das disposições contratuais;
b)
que a liberdade de contratar deve nortear as relações obrigacionais desenvolvidas por pessoas capazes, obedecendo ao princípio da iniciativa privada e da livre concorrência, atentando para o princípio da boa-fé e probidade contratual, visando a segurança jurídica;
d)
que devem ser observadas as regras previstas pelo contrato, não se aplicando as disposições da
ANS
;
e)
que as normas do
CDC
se aplicam apenas subsidiariamente nos planos de saúde;
f)
que o pedido de reparação imaterial é infundado;
g)
que caso não seja julgado improcedente o dano moral, que o valor seja minorado.

O cerne da presente lide prende-se apurar se a parte recorrente possui a obrigação de autorizar procedimento de exame de saúde à recorrida, bem como se sua negativa é passível de responsabilização por danos morais.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece
reforma parcial.

Ato contínuo, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade:

“[...]
Ademais, imperioso se faz mencionar que o regramento da amplitude das coberturas é objeto de resoluções emitidas pela agência reguladora, a qual está constantemente atualizando o rol de procedimentos obrigatórios para os planos de saúde. No caso dos autos, a conduta da Requerida é abusiva,
uma vez que se há cobertura para o tratamento da doença, não se pode impor limitação ou restrição de procedimentos prescritos pelo médico como indispensáveis para o êxito do tratamento
.
[...]”.

(grifo meu).

Cabe destacar que a taxatividade do rol da ANS se trata de taxatividade mitigada, ou seja, em alguns casos é possível a cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS, conforme definido no
ERESP 1889704/SP
.

No tocante a alegação de
inexistência
de caracterização de dano moral, tenho que essa
deve prosperar
no presente caso, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos e,
no presente caso
, não verifiquei demonstrativo de urgência no quadro clínico da autora, ou qualquer outro acontecimento que tenha ultrapassado o mero dissabor enfrentado pela mesma ante a negativa da ré em fornecer o tratamento pleiteado.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186 e art. 927 do Código Civil.
o que não vislumbro no caso vertente,
posto que, em consonância aos precedentes desta Turma, a falha na prestação dos serviços,
por si só,
não é apta a ensejar reparação extrapatrimonial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para que seja retirada a condenação arbitrada na origem a título de danos morais, nos termos acima consignados.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, posto que a parte recorrente logrou êxito em ao menos parte do seu pleito,

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)